Tribunal: TJPA
Processo: 0807537-30.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807537-30.2019.8.14.0051

APELANTE: TRANSPORTES URBANOS EIXO FORTE LTDA - ME

APELADO: MARIA NELCY MARTINS REGO, MIRLA REGO RIBEIRO, L. M. R. C.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPORTE COLETIVO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. CULPA DO PREPOSTO. REFORMA DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

Ação de reparação por danos materiais e morais ajuizada por passageiras de veículo particular atingido por ônibus coletivo da empresa requerida, no cruzamento viário. Alegação de que o condutor do coletivo avançou o sinal vermelho e causou a colisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a (i) verificar a existência de culpa do preposto da empresa ré no evento danoso; (ii) examinar a presença de excludentes de responsabilidade civil, especialmente fato exclusivo da vítima; (iii) analisar a adequação da condenação por danos morais e materiais, inclusive quanto ao respectivo quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova técnica e testemunhal demonstrou que o motorista do ônibus avançou a sinalização semafórica vermelha, sendo o responsável direto pela colisão.

4. Inexistem elementos que sustentem a tese de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, tampouco se comprovou que a condutora estivesse ao telefone no momento do sinistro.

5. Correta a condenação por danos morais às autoras Maria Nelcy (R$ 20.000,00) e Laura Marize (R$ 5.000,00), diante das lesões físicas e transtornos psicológicos demonstrados nos autos.

6. Parcial procedência quanto aos danos materiais. Apesar de demonstradas avarias expressivas no automóvel, não houve comprovação do efetivo desembolso com conserto, motivo pelo qual não houve condenação a esse título.

7. A alegação de dificuldade financeira da empresa ré não exime o dever de indenizar, nem autoriza a redução do valor fixado, ante a natureza objetiva da responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O transportador coletivo responde objetivamente pelos danos causados em acidente de trânsito envolvendo seus veículos, sendo irrelevante a prova de culpa, salvo demonstração de excludente legítima, o que não ocorreu no caso.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CC/2002, arts. 186 e 927; CPC, art. 85, §11.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0807537-30.2019.8.14.0051; Recorrente: TRANSPORTES URBANOS EIXO FORTE LTDA - ME; Recorridas: MARIA NELCY MARTINS REGO, MIRLA REGO RIBEIRO E LAURA MARIZE RIBEIRO COSTA:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do relatório e voto proferidos pela Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por TRANSPORTES URBANOS EIXO FORTE LTDA - ME contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, nos autos da ação de reparação por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito c/c danos morais c/c tutela de evidência ajuizada por MARIA NELCY MARTINS REGO, MIRLA REGO RIBEIRO e LAURA MARIZE RIBEIRO COSTA.

A sentença lançada sob ID 89314070, posteriormente retificada via embargos de declaração (ID 90917376), julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a empresa ré ao pagamento das seguintes verbas:

(i) Danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) à autora Maria Nelcy Martins Rego, e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à autora Laura Marize Ribeiro Costa, com juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária a contar da data do arbitramento;

(ii) Danos materiais no valor de R$ 5.738,12 (cinco mil, setecentos e trinta e oito reais e doze centavos), corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora;

(iii) Honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Em suas razões recursais (ID 14755824), a recorrente aduz:

(i) ausência de provas suficientes para a condenação, especialmente quanto à culpa de seu motorista, alegando que os vídeos e laudos não comprovam a ultrapassagem do sinal vermelho;

(ii) ocorrência de culpa exclusiva da vítima, pois a condutora Mirla Rego Ribeiro teria avançado a preferencial e falava ao celular no momento do acidente;

(iii) inexistência de dano moral em favor de Mirla Rego Ribeiro, e desproporcionalidade nas quantias arbitradas às demais autoras;

(iv) inexistência de comprovação dos danos materiais;

(v) alternativamente, requer a redução do valor indenizatório fixado a título de danos morais, em razão de suposta crise financeira da empresa.

O recurso foi interposto tempestivamente e devidamente preparado.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado diz respeito:

(i) à alegada ausência de culpa da parte ré no acidente de trânsito,

(ii) à alegação de culpa exclusiva da vítima,

(iii) à inexistência ou desproporcionalidade dos danos morais e materiais reconhecidos,

(iv) ao pedido subsidiário de minoração do valor da indenização.

A responsabilidade civil da recorrente decorre da condução de veículo coletivo em desacordo com as normas de trânsito, conforme reconhecido com base em prova pericial, prova testemunhal e vídeo anexado aos autos.

Ainda que não captada diretamente a imagem do semáforo no momento da colisão, o conjunto probatório apontou que os veículos que trafegavam pela Avenida Borges Leal — via do ônibus — encontravam-se parados, sendo possível inferir que a sinalização estava vermelha, enquanto o fluxo na Travessa Barjonas de Miranda — via do veículo das autoras — estava liberado.

O vídeo (ID 14755754) e o laudo técnico (ID 14755692) foram suficientes para afastar a tese de culpa exclusiva ou concorrente da vítima. Conforme pontuado na sentença, o motorista do ônibus, ao conduzir veículo de transporte coletivo, possui o dever redobrado de cautela. A alegação de que a condutora falava ao celular não se mostrou comprovada por nenhum meio idôneo de prova.

A aplicação do art. 37, §6º, da CF e da responsabilidade objetiva da empresa por atos de seus prepostos encontra respaldo não apenas nos fatos, mas também no entendimento consolidado da jurisprudência. A tentativa de descaracterizar o nexo de causalidade com fundamento em suposições não encontra guarida no conjunto probatório robusto dos autos.

A condenação ao pagamento de R$ 20.000,00 em favor de Maria Nelcy Martins Rego e R$ 5.000,00 à menor Laura Marize Ribeiro Costa encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, observando ainda o caráter compensatório e pedagógico da indenização por danos extrapatrimoniais.

O laudo pericial, a prova oral colhida e demais documentos do processo evidenciaram lesões físicas e transtornos psicológicos, confirmando a aflição e abalo decorrentes do acidente, notadamente em relação às autoras acima referidas.

Não há que se falar em majoração ou redução, pois os valores fixados estão dentro dos parâmetros jurisprudenciais deste Tribunal e das Cortes Superiores para casos análogos, considerando o grau de lesão, a natureza do acidente e a função da indenização.

O valor de R$ 5.738,12, deferido a título de indenização por danos materiais, restou demonstrado por notas fiscais e comprovantes parciais relativos a despesas com reboque, laudo técnico e gastos médicos, conforme detalhado na sentença.

Ressalte-se, ademais, que embora tenha restado incontroverso nos autos que o veículo conduzido pelas autoras sofreu consideráveis avarias em decorrência do abalroamento, conforme atestado em vídeos, boletim de ocorrência e orçamentos anexados, não houve condenação da parte ré à reparação pelos danos emergentes relacionados ao conserto do automóvel. Os documentos apresentados limitavam-se a orçamentos e não comprovavam, de forma inequívoca, a realização efetiva dos serviços ou a quitação dos valores respectivos.

Trata-se de aspecto relevante, pois, embora demonstrada a existência do prejuízo, a ausência de comprovação do desembolso inviabilizou a indenização, à luz do princípio da reparação integral condicionada à prova do dano efetivo.

Assim, a pretensão de ainda querer afastar a condenação por suposta ausência de prova não se sustenta, uma vez que parte dos documentos foi validamente reconhecida como suficiente para embasar a condenação parcial.

A alegação de crise financeira da empresa ré, inclusive com menção à pandemia e licitação municipal, embora compreensível, não constitui fator jurídico para afastar ou reduzir a condenação por ato ilícito comprovado. Eventuais dificuldades financeiras não eximem a recorrente do dever de reparar danos causados a terceiros, máxime quando presentes todos os pressupostos da responsabilidade civil.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença tal como reformada pelos embargos de declaração.

Majoro os honorários de sucumbência aplicados em face do apelante, para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11º do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relator

Belém, 23/02/2026